Tribunal: STF
Processo: RMS 34330
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ-AUDITOR SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. RESERVA DE VAGAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RESOLUÇÃO N. 75/2009/CNJ. NÚMERO FRACIONADO. ARRENDONDAMENTO SUPERIOR. IMPROPRIEDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA RESOLUÇÃO N. 203/2015/CNJ. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, em juízo de reconsideração, negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança formalizado contra acórdão do STM que denegou ordem em mandado de segurança.



    2. A parte agravante, candidato aprovado em concurso para o cargo de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar da União, sustenta possuir direito líquido e certo à nomeação na condição de pessoa com deficiência, por ter obtido o primeiro lugar na respectiva lista e pela previsão de reserva mínima de 5% das vagas no edital, pretendendo, no caso de obtenção de número fracionado de vagas, o arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, considerado o disposto no art. 37, VIII, da CF/1988 e no Decreto n. 3.298/1999.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se candidato com deficiência tem direito subjetivo à nomeação, em concurso regido pela Resolução n. 75/2009/CNJ, quando o percentual de vagas reservadas resultar em número fracionário, diante da vedação expressa ao arredondamento superior constante do edital.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A CF/1988 conferiu ao CNJ poder para legitimamente expedir atos normativos ou recomendar providências no âmbito de sua competência (CF, art. 103-B, § 4º, I) com vistas a zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura.



    5. A Resolução n. 75/2009/CNJ regulamentou concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura, em todos os ramos do Poder Judiciário nacional, e, no que se refere à reserva de vagas para pessoas com deficiência, tratou do tema a partir do 73, segundo o qual “as pessoas com deficiência que declararem tal condição, no momento da inscrição preliminar, terão reservados, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das vagas, vedado o arredondamento superior”, tendo sido replicada a previsão no Edital n. 1 do STM, de 16 de novembro de 2012.



    6. O edital do concurso, em conformidade com o referido ato normativo, vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo inviável a impugnação após a homologação do resultado final do certame e o início do processo de nomeação dos aprovados.



    7. Não se aplica a caso que versa sobre a nomeação de candidato com deficiência a Resolução n. 203/2015/CNJ , seja porque esta se refere a grupo beneficiário de ações afirmativas diversas – negros –, em relação aos quais há medidas de inclusão específicas, seja porque trata do ingresso de magistrados e servidores, vedada, ainda, a utilização em concurso com edital publicado antes de sua entrada em vigor.



    8. O concurso público para provimento de cargos de magistrado é regido por norma específica (Resolução n. 75/2009/CNJ ), mostrando-se impertinentes as disposições da Lei n. 8.112/1990, que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e fundações públicas federais, e do Decreto n. 3.298/1999, por meio do qual regulamentada a Lei n. 7.853/1989.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.